Tribunal: TJDFT
Processo: 0703566-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0703566-78.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ILDO LOURENCO DOS SANTOS EMBARGADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A DECISÃO Aguarde-se o julgamento da Reclamação n. 0748844-65.2023.8.07.0000. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.